Tribunal: TJBA
Processo: 8036938-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036938-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE NILTON LEAL DIAS e outros Advogado(s): ROBERTO OLIVEIRA MAIA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGANDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FATO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Quando o Tribunal não conhece de recurso por inadequação da via eleita, não adentra no mérito, inexistindo obrigação de enfrentar exaustivamente todas as teses de fundo. No caso, a decisão embargada corretamente não conheceu do Agravo de Instrumento porque a matéria de impedimento de magistrado possui procedimento específico previsto no art. 146 do CPC, não sendo admissível discussão via agravo de instrumento. 3. Não há omissão quando a decisão fundamenta de forma clara e suficiente o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade. A análise aprofundada do mérito é dispensada quando o recurso sequer é conhecido. 4. Não há contradição em reconhecer a tempestividade da exceção de impedimento no primeiro grau e, simultaneamente, negar o conhecimento do agravo de instrumento. São questões jurídicas distintas: a primeira diz respeito ao cumprimento de formalidades no juízo originário; a segunda refere-se à técnica processual e aos pressupostos de admissibilidade da via recursal eleita. 5. Embargos de declaração não são via adequada para análise de fatos supervenientes ao julgamento com propósito de modificar o julgado. O art. 493 do CPC aplica-se ao momento de prolação da decisão de mérito, não em fase recursal após o julgamento. Eventual fato novo deve ser veiculado pelas vias processuais adequadas. 6. O prequestionamento dos dispositivos legais expressamente indicados fica assegurado pelo art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados. 7. Embargos de declaração rejeitados. Decisão monocrática mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração interpostos contra Decisão Terminativa em sede de Agravo de Instrumento de número 8036938-66.2025.8.05.0000, em figuram como Embargantes RITA DE ANDRADE DIAS e JOSÉ NILTON LEAL DIAS, e como Embargado o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. ACORDAM os Magistrados que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.